Tribunal: TJBA
Processo: 0000016-54.1999.8.05.0169
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000016-54.1999.8.05.0169 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: GIVAN SOUZA DE ABREU Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA LC Nº 118/2005. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. PRESCRIÇÃO DIRETA RECONHECIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em 19/07/1999, visando à cobrança de crédito tributário de ICMS no valor de R$ 6.765,49. O despacho ordenatório da citação foi proferido em 26/08/1999, mas a citação não se concretizou, mesmo após tentativas infrutíferas. Somente em 2017 houve pedido de diligências complementares, sem êxito. Em 27/09/2024, foi prolatada sentença reconhecendo a prescrição direta e extinguindo o processo, sem condenação em honorários ou custas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, tendo a execução fiscal sido ajuizada antes da LC nº 118/2005 e não tendo havido citação válida do devedor, ocorre a prescrição direta do crédito tributário, afastada a aplicação da Súmula 106 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A redação original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, vigente à época do ajuizamento da execução, estabelecia que apenas a citação pessoal válida interrompe o prazo prescricional, não bastando o despacho que a ordena. 4. Não havendo citação efetivada desde o ajuizamento da execução até a prolação da sentença, o prazo prescricional quinquenal transcorreu integralmente, configurando prescrição direta. 5. A ausência de citação não decorre de morosidade exclusiva do Poder Judiciário, mas da inércia da Fazenda Pública em promover diligências eficazes para a localização do devedor, razão pela qual não se aplica o enunciado da Súmula 106 do STJ. 6. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a possibilidade de decretação de ofício da prescrição direta em execuções fiscais, nos termos do art. 219, § 5º, do CPC, inclusive sem prévia oitiva da Fazenda Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Nas execuções fiscais ajuizadas antes da vigência da LC nº 118/2005, apenas a citação válida do devedor interrompe o prazo prescricional, não bastando o despacho que a ordena. 2. A ausência de citação efetiva no prazo de cinco anos caracteriza prescrição direta do crédito tributário. 3. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a ausência de citação decorre da inércia da Fazenda Pública e não de morosidade do Judiciário. 4. O reconhecimento da prescrição direta pode ocorrer de ofício, sem prévia oitiva da Fazenda Pública, nos termos do art. 219, § 5º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, parágrafo único, I (redação original); CTN, art. 151; CPC, art. 219, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1755323/PR; TJ-BA, APL nº 0014655-86.2005.8.05.0001, Rel. Telma Laura Silva Britto, j. 03.12.2019; TJ-BA, APL nº 0001118-27.1995.8.05.0113, Rel. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 30.04.2019; TJ-BA, APL nº 0000518-74.1993.8.05.0113, Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 04.03.2020; TJ-BA, Apelação nº 0000513-86.2004.8.05.0074, Rel. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 15.12.2021; TJ-BA, Apelação nº 0000044-11.1993.8.05.0079, Rel. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 27.09.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000016-54.1999.8.05.0169, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado GIVAN SOUZA DE ABREU. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA